Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-12.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003584-12.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIMARA DE LIMA - CPF: 066.708.721-43 (APELANTE), ALINE DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 081.688.591-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZILMA SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 037.906.471-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou, em concurso material, pelos crimes de tráfico de drogas cometido em estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06) e uso de documento falso (art. 304 do CP), fixando a pena total em 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 690 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas e se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser abrandado.

III. Razões de decidir

3. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, uma vez que a recorrente permaneceu em silêncio na fase inquisitiva e, em juízo, negou a prática do delito de tráfico de drogas, apresentando versão defensiva não comprovada.

4. O regime inicial fechado é adequado, tendo em vista a reincidência da recorrente e o
quantum
da pena, conforme previsto na jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu nega a autoria do crime. 2. O regime inicial fechado é adequado para reincidentes condenados a penas superiores a 4 anos de reclusão.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, alínea “a”, 304 e 65, III, “d”; Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput,
e 40, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 269 e 630.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIMARA DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIMARA DE LIMA
contra a r. sentença
vista no ID 242187759,
proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1003584-12.2024.8.11.0042,
condenou-o
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06
e

art.
304 do Código Penal
, à pena total de
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
690 (seiscentos e noventa) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a i. sentenciante
condenou
a codenunciada
ALINE DE OLIVEIRA ALVES
pelo cometimento das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06 e art. 304 do Código Penal, à reprimenda de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto; assim como
MARIZILMA SANTOS DO NASCIMENTO
pela prática dos delitos de tráfico de drogas cometido no interior de estabelecimento prisional e uso de documento falso, à pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto e, pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa; substituída a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 242187805, a apelante
almeja a
retificação da dosimetria penal
, para que seja
aplicada a atenuante da confissão espontânea
quanto aos delitos de tráfico de drogas e uso de documento falso, com consequente reajuste da sanção final e
abrandamento do respectivo regime inicial de cumprimento.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 242187807
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 252314679,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com relação ao pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea em relação do delito previsto no
art. 304 do Código Penal
, é certo que o apelo
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que a d. juíza sentenciante, na segunda etapa do cálculo de pena, já fez incidir a aludida circunstância atenuante, consoante visto no ID 242187759 - Pág. 24.

Na extensão remanescente da pretensão recursal, registra-se
ab initio
que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessári
o ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia
10/02/2024
, por volta das 11h00, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, na cidade de Cuiabá-MT, a ora denunciada
LUCIMARA DE LIMA
e as codenunciadas
ALINE DE OLIVEIRA ALVES
e
MARIZILMA SANTOS DO NASCIMENTO

traziam consigo
,
para fins de difusão ilícita a terceiros
,
substâncias proscritas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso as increpadas fizeram
uso de documento falso.

Segundo a peça inaugural, durante o procedimento de ingresso de visitantes na Penitenciária Central do Estado, as denunciadas foram submetidas ao
scanner
corporal, ocasião em que se detectou a posse de objetos ilícitos ocultados em seus corpos. A codenunciada
Aline
portava diversos pacotes de substância entorpecente envoltos em seu abdômen, ao passo que as denunciadas
LUCIMARA
e
Marizilma
traziam, cada uma em suas partes íntimas, um pacote contendo substância de natureza ilícita.

Narra ainda a exordial acusatória que as increpadas voluntariamente retiraram as substâncias, consistentes em material análogo à cocaína e à maconha, entregando-as às agentes penais; bem como todas apresentaram carteiras de visitante falsificadas; sendo concluído que com a ora apelante
LUCIMARA
foi aprendida
01 (uma) porção de cocaína
equivalente de
334,30 g (trezentos e trinta e quatro gramas e trinta centigramas).
[Denúncia, ID 242187669].

Diante desses fatos, a apelante
LUCIMARA DE LIMA

foi
denunciada
e
condenada
nas penas dos crimes de tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional e uso de documento falso, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

QUANTO AO CRIME DE NARCOTRÁFICO:

Em primeiro lugar,
a Defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício da apelante

em relação ao delito previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Melhor sorte não lhe assiste.

Quanto à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há maiores incursões a serem realizadas, porquanto incontroverso que a recorrente
em nenhum momento confessou o comércio malsão
.

Na hipótese,
LUCIMARA DE LIMA
permaneceu em
silêncio
na fase inquisitiva (ID 242187190) e negou a autoria do de narcotráfico em juízo, apresentando escusas infundadas, o que não é suficiente para configuração da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa
(Mídia, ID 242187743), a recorrente declarou que enfrentava dificuldades financeiras e, em razão disso, uma amiga forneceu seu número de telefone a um terceiro indivíduo. Este a contatou, propondo que realizasse um programa sexual no interior do estabelecimento prisional, pelo qual receberia a quantia de cinco mil reais. Alegou desconhecer que o conteúdo a ser transportado se tratava de substância entorpecente, tendo sido informada apenas de que deveria entregar um pacote na quadra do presídio, acrescentando que acreditava estar transportando fermento e, por receio de sofrer represálias, optou por não verificar o conteúdo do referido pacote. [Mídias ID 242187743].

Por sua vez i. magistrada assim discorreu acerca das declarações judiciais da ora apelante,
afastando a referida atenuante
, nos seguintes termos:

“
em que pese a acusada Lucimara tenha afirmado em juízo que acreditava estar levando fermento para dentro da Penitenciária, verifica-se que ela não trouxe aos autos nenhuma comprovação de sua alegação e não arrolou nenhuma testemunha que pudesse ratificar seu depoimento. Ainda, percebe-se de seu depoimento, que a ré na verdade tinha ciência que se tratava de algo ilícito, uma vez que afirmou que não quis abrir o pacote por medo de ser morta. Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade da acusada.
” (ID 2421877759, p. 8)

Cumpre destacar no que se refere à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do delito.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo, no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, as circunstâncias extraídas das declarações judiciais dos policiais penais desconstituem a versão defensiva – de que desconhecia o conteúdo ilícito que trazia consigo para ingressar no estabelecimento prisional – e a suposta ciência de que se tratava de produto proscrito mencionada pela i. sentenciante, não restou suficientemente demonstrada e sequer foi utilizada para condenação, a impossibilitar o reconhecimento da referida circunstância atenuante.

E sobre a não incidência da atenuante em tais casos, sedimentou a novel
Súmula nº. 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Logo,
de rigor a rejeição do pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea
.

II –
D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Fixada pelo juízo
a quo
a pena final e definitiva da apelante
LUCIMARA DE LIMA
em

8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
[ID 242187759, p. 20-25], foi estabelecido o

regime inicial

fechado

para o seu cumprimento

em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória porquanto não teria o condão de interferir no modo de expiação da pena, em razão do
quantum
de reprimenda e do fato de o regime inicial mais gravoso ser consectário da agravante em questão.

Com efeito, em que pese a durabilidade da
prisão cautelar da apelante ao tempo da sentença,
NÃO
faz jus à regime diverso do fechado, visto que se trata de
reincidente condenada à pena
superior
a 8 (oito) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado nº. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar à apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Dessa forma, sem mais delongas,
conservo o regime inicial fechado
fixado à recorrente
LUCIMARA DE LIMA
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCIMARA DE LIMA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1003584-12.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025